Tribunal: CARF
Processo: 11707.720193/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720193/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.603 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
LATAPACK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que não conheceu da Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em razão da concomitância da discussão da
matéria nas esferas administrativa e judicial, manifestação essa manejada para se contrapor ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720193/2014-91
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720193/2014-91

despacho decisório de indeferimento do Pedido de Restituição de crédito de PIS/Cofins
reconhecido em ação judicial transitada em julgado.
No Pedido de Restituição, o contribuinte amparou seu pleito nos seguintes
argumentos:
a) na ação judicial transitada em julgado, fora-lhe assegurado o direito de
compensação de créditos das contribuições PIS/Cofins decorrentes da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998;
b) na habilitação do crédito junto à Receita Federal, comprovou-se a renúncia à
execução do direito creditório na esfera judicial;
c) com o decorrer do tempo, tendo constatado que não possuía débitos tributários
suficientes à compensação pretendida, tentou transmitir eletronicamente Pedido de Restituição
do crédito reconhecido judicialmente, sendo que, em razão da revogação da IN SRF no 900/2008
pela IN SRF no 1.300/2012, tal procedimento deixou de ser permitido, pois o Capítulo VIII dessa
última IN passara a restringir a previsão de transmissão de PER/DComp da espécie à
compensação administrativa, situação pela qual se viu forçado a formalizar o seu pleito em
formulário físico.
No despacho decisório, o agente fiscal, considerando que a atuação da
Administração Pública devia se vincular à legislação em vigor, inclusive à infralegal, considerou
indevido o pedido de restituição, em razão do fato de que a norma então vigente, qual seja, a IN
SRF no 1.300/2008, não mais permitia a restituição de créditos judiciais.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar, o
sobrestamento do presente processo administrativo até decisão final do mandado de segurança
por ele impetrado e, no mérito, a reforma do despacho decisório, alegando, além do que já havia
sido aduzido junto ao Pedido de Restituição, o seguinte:
1) no mandado de segurança impetrado, buscou-se o reconhecimento do direito de
recuperar administrativamente, via restituição ou compensação, os créditos das contribuições
PIS/Cofins reconhecidos na ação ordinária;
2) a despeito das alterações promovidas na legislação administrativa, remanesceu
o direito à restituição do crédito reconhecido judicialmente, dada a impossibilidade de se
penalizar o contribuinte em razão da revogação da instrução normativa que se encontrava vigente
na data do trânsito em julgado da ação ordinária e na data da apresentação do pedido de
habilitação;
3) a renúncia à execução do crédito judicial decorrera da necessidade de se
adequar às exigências da IN SRF no 900/2008 que veio a ser revogada;
4) inobstante o fato de se tratar de crédito judicial, ele decorrera de pagamentos
indevidos, cujo direito à restituição encontrava-se albergado nos arts. 165, inciso I, e 167 do
Código Tributário Nacional (CTN), bem como nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720193/2014-91

Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de peças judiciais da ação ordinária e do mandado de segurança, bem como da habilitação do
crédito na esfera administrativa.
O acórdão da DRJ em que não se conheceu da Manifestação de Inconformidade
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO
-
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
-
AÇÃO
JUDICIAL
-
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2015 (fl. 399), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/02/2015 (fl. 401), repisou os argumentos de
defesa e requereu (i) a reforma do acórdão recorrido com o sobrestamento do feito até o trânsito
em julgado do mandado de segurança (ii) ou o retorno dos autos à primeira instância para
enfrentamento do mérito (iii) ou o reconhecimento integral do crédito pleiteado (iv) ou, ainda, o
reconhecimento do direito de produção de novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, em razão dos fatos a seguir expostos, dele não se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório de indeferimento do
Pedido de Restituição, protocolizado na repartição de origem em 24/02/2014, relativo a crédito
de PIS/Cofins reconhecido em ação judicial transitada em julgado, decorrente da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, crédito esse devidamente habilitado, cujo pedido de restituição restou denegado em
razão de alteração superveniente da legislação infralegal que passou a restringir o
aproveitamento de crédito judicial à compensação.
Nesse contexto, conforme o próprio Recorrente informa, interpôs-se mandado de
segurança visando ao reconhecimento do direito de se recuperar administrativamente, via
restituição ou compensação, os créditos das contribuições PIS/Cofins reconhecidos em ação
ordinária.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720193/2014-91

No mandado de segurança, a petição inicial conteve os mesmos termos dos
recursos administrativos destes autos (fls. 362 a 374), tendo o Recorrente pedido, ao final, o
direito à restituição, nos mesmos termos formulados neste processo, ou, ainda, o direito à
compensação, ou, eventualmente, a retomada da execução judicial do crédito reconhecido em
ação ordinária transitada em julgado.
Na sentença prolatada no bojo do mandado de segurança (fls. 378 a 380), decidiu-
se desfavoravelmente ao pleito do Recorrente, tendo o Juízo reafirmado a legalidade da alteração
promovida na legislação infralegal e destacado a inércia do interessado quanto à apresentação de
declaração de compensação, cujo termo final prescritivo finalizara em 26/02/2014.
Resta, indubitavelmente, configurada a concomitância da discussão da matéria nas
esferas judicial e administrativa, situação essa a atrair a aplicação da súmula CARF no 1, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, vota-se por não se conhecer do Recurso Voluntário em razão
da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (súmula CARF no
1).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital